Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO CONDICIONADA À DILIGÊNCIA PROCESSUAL. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de crédito decorrente de notas promissórias vencidas em 05/02/2017.
O Juízo de origem entendeu que o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC) não foi interrompido pela ação executiva anterior (0714741-96.2018.8.07.0003), pois não houve citação válida em razão da inércia do autor no recolhimento das custas para expedição de carta precatória.
O apelante sustenta que o despacho que ordena a citação é suficiente para interromper a prescrição (art. 240, § 1o, do CPC), e que agiu diligentemente, invocando o Acórdão 1338176 para demonstrar ausência de inércia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se o não recolhimento das custas para expedição da carta precatória na ação executiva anterior impede a retroação do efeito interruptivo da prescrição (art. 240, § 2o, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. 4. As notas promissórias venceram em 05/02/2017, e a presente ação foi ajuizada em 27/03/2024, após o transcurso integral do prazo, salvo interrupção válida. 5. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data do ajuizamento se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei (art. 240, § 2o, do CPC). 6. Na ação executiva de 2018, o autor recusou-se a recolher as custas da carta precatória determinada para viabilizar a citação da parte executada em outro estado, mesmo advertido de que a omissão acarretaria a extinção do feito. 7. A inércia em cumprir determinação judicial essencial ao andamento processual caracteriza desídia, rompendo o nexo causal entre o despacho citatório e a efetiva citação, afastando o efeito interruptivo da prescrição. 8. O Acórdão 1338176, invocado pelo apelante, tratou de hipótese diversa, em que a demora na citação decorreu de fatores inerentes à máquina judiciária, o que não se verifica no caso presente. 9. Assim, inexistindo causa interruptiva, o prazo prescricional consumou-se em 05/02/2022, tornando correta a sentença que reconheceu a prescrição.
IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. 11. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação apenas se o autor adota as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei. 2. A recusa do exequente em recolher custas indispensáveis à expedição de carta precatória configura desídia e impede a interrupção retroativa da prescrição”.